Tribunal: TJES
Processo: 5000005-62.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-62.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA e outros

APELADO: JENAILSA DE SOUZA BERNARDO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000005-62.2022.8.08.0067.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
DE UM DOS RÉUS
.
PROCESSO NULO
.

1. -

P
ara a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu (CPC/2015, art. 239,
caput
)
e
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
é
remansosa no sentido de que “A nulidade pleno
iure
deve ser apreciada pelo órgão julgador mesmo de ofício, não se sujeitando à coisa julgada, como é o caso do defeito de citação, salvo eventual suprimento, comunicando-se aos atos subsequentes” (REsp 100.998/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 27-04-1999, DJ 21-06-1999, p. 158).

2. - No caso, o réu Estado do Espírito Santo não foi citado.

3. - Processo declarado nulo.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
declarar a nulidade do processo
,

nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000005-62.2022.8.08.0067.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
E
stado do Espírito Santo

interp
ôs
recurso

de apelação

em face da respeitável sentença
id. 7345816 – Pág. 1
,
proferida pel
o

meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de
João Neiva
nos autos da “
tutela antecipada requerida em caráter antecedente com pedido de estabilização” requerida contra ele e
outr
o
1

pelo
M
inistério Público do Estado do Espírito Santo
,
que “nos termos do art. 487, X, do CPC” julgou “EXTINTO o processo com resolução do mérito, conservando-se os efeitos da tutela antecipada, enquanto não revista, reformada ou invalidada em ação própria, nos termos do artigo 304, §§ 1º, 3º do CPC”.

Nas razões recursais
(
id. 7345819 – Pág. 1-7
)

o
apelante
sustent
ou
, em síntese,
que

1) “Cuidam-se os autos de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente com pedido de estabilização ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Município de João Neiva e Estado do Espírito Santo, em que se pleiteia o fornecimento do medicamento padronizado Lemotrigina 25mg ao infante MATHEUS BERNARDO CAMPGNARO”;
2) “
Foi deferida a tutela antecipada requerida e, na mesma decisão, foi ordenada a intimação dos requeridos”;
3) “
apenas o Município foi citado (cf. id 11427551), enquanto o Estado foi intimado por e-mail, pela SESA Secretaria do Estado da Saúde (cf. certidão de id 11427507)”;
4) “
Foi prolatada sentença (id 25976258) que, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, X, do CPC, conservando os efeitos da tutela antecipada”;
5) “
Na sentença, o juízo de origem afirma que o Estado informou nos autos o desinteresse quanto à apresentação de recurso de agravo de instrumento e de contestação, e que requereu o julgamento antecipado da lide, o que, de fato, não ocorreu, como é possível constatar consultando-se os autos”;
6) “
embora tenha sido proferida sentença favorável ao pleito autoral, tal decisão merece ser declarada NULA
”;
7) “não houve intimação da PGE, mas apenas comunicação à autoridade responsável por cumprir a decisão liminar por meio eletrônico do sistema OnBase o que, de forma alguma supre a intimação\citação oficial nos termos do artigo 183 do CPC e o Ato Normativo do TJES N. 14/2016”;
8) “a citação realizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) é nula, não podendo produzir efeitos legais”;
9) “A Secretaria da Saúde Estadual integra a estrutura organizacional do Estado, sendo um órgão despersonalizado, não detendo, portanto, legitimidade processual”;
10) “a citação/intimação foi diretamente dirigido a SESA, em vez de se proceder a citação do Estado do Espírito Santo em sua sede de representação constitucional qual seja, na Procuradoria Geral do Estado”
.

Requereu “a declaração de NULIDADE da sentença e de todos os atos processuais praticados após o deferimento liminar, em razão da completa ausência de citação do Estado do Espírito Santo, com a devida remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado e a devolução do prazo para recurso e contestação”.

O
processo é nulo porque o réu Estado do Espírito Santo não foi citado.

O Código de Processo Civil estabelece
que “
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
(CPC, a
rt. 183
) e que “
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”
(§1º).

Dispõe o caput do a
rt. 238
do CPC que a “
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Resta consignado no a
rt. 239
do CPC que “
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”,
estabelecendo o ar
t. 242
que “
A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”
e que “
A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial”
(
§ 3º
)
.

Segundo o inciso III do a
rt. 247
do CPC, a
citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto quando o citando for pessoa de direito público.

É regra basilar do Direito Processual que para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu (CPC/1973, art. 214, caput; CPC/2015, art. 239, caput) e é remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A nulidade pleno
iure
deve ser apreciada pelo órgão julgador mesmo de ofício, não se sujeitando à coisa julgada, como é o caso do defeito de citação, salvo eventual suprimento, comunicando-se aos atos subsequentes” (REsp 100.998/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, data do julgamento: 27-04-1999, data da publicação/fonte: DJ 21-06-1999, p. 158).

N
o caso,
não houve a citação do Estado do Espírito Santo
,
via mandado cumprido por Oficial de Justiça,
por meio
do órgão responsável por sua representação judicial
, mas apenas a intimação da Secretaria de Estado da Saúde, não sendo suprida, deste modo, a citação/intimação conforme previsão do art. 183 do CPC.

Desta forma “’a ausência de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos posteriormente praticados, impedindo,
a fortiori
, o trânsito em julgado da ação’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.561.177/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/3/2020). Isso porque, ‘tratando-se de nulidade
ipso jure
, não há que se falar, portanto, em verificação de ocorrência ou não de prejuízo à parte, quando caracterizado o vício’ (REsp 649.949/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 14/3/2005).” (AgInt no RMS n. 62.354/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Logo, a repetição do ato, com observância das formalidades legais, é medida que se impõe, sendo esta a orientação da jurisprudência desta colenda Câmara, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CITAÇÃO. ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. APELO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. 1. A nulidade da citação é vício insanável que pode ser apreciado a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo da ação rescisória. 2. A teor do que dispõem os artigos 247, inciso III, e 242, §3º, do CPC/15, é obrigatório que a citação da Fazenda Pública ocorra de forma pessoal, via mandado, cumprido através de Oficial de Justiça, diligência a ser realizada perante o órgão responsável por sua representação judicial. 3. Recurso principal provido. Sentença anulada. Apelo adesivo e Remessa Necessária prejudicados. (TJES; APL-RN 0000220-55.2017.8.08.0017; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/02/2021; DJES 19/03/2021)

Posto isso, declaro a
nulidade
do processo por ausência de citação do réu Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

1
Requerida também contra o Município de João Neiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.